Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PRAZO DE 60 DIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo contra decisão que deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, porém limitou a reiteração automática (“teimosinha”) ao prazo de 7 dias.
2. A agravante pleiteia a ampliação do prazo para 60 dias, afirmando que a medida aumenta significativamente a efetividade da execução.
3. Decisão, ID 77980496, deferiu o pedido de tutela recursal.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em Discussão
5. Verificar se é cabível ampliar o prazo da funcionalidade “teimosinha” para 60 dias, considerando a efetividade da execução, a razoabilidade da medida e sua legalidade segundo o STJ e o TJDFT.

III. Razão de Decidir
6. A ferramenta SISBAJUD, incluindo a modalidade de reiteração automática, foi implementada pelo CNJ com o objetivo de conferir maior efetividade às execuções, compatibilizando duração razoável do processo e satisfação do crédito.
7. O STJ reconhece a legalidade da modalidade “teimosinha” e sua adequação para ampliar a efetividade das execuções (REsp 2034208/RS).
8. Este e.TJDFT possui diversos precedentes admitindo o prazo de 60 dias como razoável para permitir o rastreamento eficiente de ativos.
9. A limitação a 7 dias, no presente caso, mostra se insuficiente e capaz de comprometer a tutela jurisdicional executiva, justificando a ampliação requerida.

IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o juízo de origem realize a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com reiterações diárias automáticas, limitando se a indisponibilidade ao valor do débito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• CF, art. 5o, LXXVIII;
• CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 797, 854; e
• CNJ – Sistema SISBAJUD (teimosinha)

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
• STJ, REsp 2034208/RS, Primeira Turma;
• TJDFT, Acórdão 1768507, 0707535 64.2023.8.07.0000; e
• JDFT, Acórdão 1719346, 0700219 63.2023.8.07.9000